Tribunal: TJDFT
Processo: 0747111-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ADI. TEMA 864 DO STF. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DO VALOR. EC No 113/21. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão rejeitou as preliminares de suspensão do processo e inexigibilidade do título judicial, bem como acolheu em parte a impugnação do agravante para decotar o excesso decorrente dos erros de metodologia e determinar a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado. Alega-se que o feito deve ser suspenso até o trânsito em julgado da ADI 7391/DF, perante o STF; que a obrigação é inexigível, com base no Tema 864 do STF; que a taxa SELIC deve incidir sobre o débito corrigido, sem incorporação dos juros anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se o feito deve ser suspenso, se a obrigação é inexigível e se o cálculo foi realizado de forma adequada, quanto à correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ADI 7391/DF transitou em julgado em 22/05/2024, e, por isso, o feito não deve ser suspenso nem com base nela.
4. A tese firmada no Tema de no 864/STF não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Assim, o Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela.
5. Não há bis in idem, em razão da aplicação da taxa SELIC isoladamente sobre o resultado apurado pela soma do principal, corrigido com os juros em dezembro de 2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito; 2. A aplicação da taxa SELIC para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pela EC no 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior (novembro de 2021), com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e os juros legais até então aplicáveis.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, EC 113/2021, art. 3o; CPC, artigo 502; Lei de no 5.184/2013; Res. 303/2019, CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; ATF, ADI 7391; TJDFT, Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023, p. 23/8/2023; TJDFT, Acórdão 1815550, 07413323120238070000, Rel. Desa. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 7/2/2024, p. 6/3/2024; TJDFT, Acórdão 1707988, 07000042420238070000, Rel. Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 25/5/2023, p. 20/6/2023.